Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704327-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALVES PEREIRA RUAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Alves Pereira Ruas em face da r. decisão (ID 55600711, fls. 78-81) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco NINTEDANIBE 150mg, conforme prescrição médica. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Destaca que, na hipótese, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento estão devidamente demonstradas, não podendo a parte Agravante aguardar a instrução processual. Acrescenta que estão preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ (Tema no 106) para garantir à Agravante o fornecimento do fármaco pleiteado. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme de extrai do relatório médico, a Agravante, com 74 (setenta e quatro) anos é portadora de “Pneumonia Intersticial Não Específica Padrão Fibrosante Progressivo. CID-10:J84”, e está “em acompanhamento no Serviço de Doenças Intersticiais do HBDF desde 23/11/2023, com história de dispnéia iniciada há 2 anos, inicialmente aos grandes esforços, tomando caráter lento e progressivo, com chiado no peito, progredindo com dispnéia e dessaturação aos esforços, evoluindo atualmente para dessaturação em repouso.” (ID 55600711, fl.32 e 34). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Ao proferir a r. decisão agravada, o e. Magistrado entendeu que o feito necessita de instrução para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento de alto custo pleiteado. Consignou o d. Juízo a quo que “Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais.”. Registre-se que, embora tenha indeferido a tutela de urgência, destacou que haverá nova apreciação do pedido após a juntada da nota técnica. Nesse contexto e considerando a fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator